Tribunal: TJSP
Processo: 1012074-35.2015.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto às considerações do laudo a respeito da prematuridade. Não ocorrência. Tese que apenas considera trecho isolado do laudo. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto às considerações do laudo a respeito da prematuridade. Não ocorrência. Tese que apenas considera trecho isolado do laudo. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012074-35.2015.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Hospital e Maternidade São Miguel S/A, e a parte embargada Marivaldo
dos Santos Mota, Bianca Bareiro Mota Menor representado.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012074-35.2015.8.26.0005/50000 -
Voto no:5270-all *
2/4
Voto no: 5270
Embargos de declaração no: 1012074-35.2015.8.26.0005/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de São Miguel Paulista
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Embargante: Hospital e Maternidade São Miguel S/A
Embargado(a): Marivaldo dos Santos Mota, Bianca Bareiro Mota Menor
representado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de omissão quanto às considerações do
laudo a respeito da prematuridade. Não ocorrência. Tese
que apenas considera trecho isolado do laudo. Caráter
infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento
que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022
do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 828/836, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão, uma vez que deixou de apreciar a causa apontada pelo perito como
DIRETA E IMEDIATA dos danos referidos pelo autor, a prematuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012074-35.2015.8.26.0005/50000 -
Voto no:5270-all *
3/4
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, haja vista que a prematuridade (condição da embargada ao
nascer), levou a paciente ao ambiente em que contraiu a bactéria (sepse). É concluir,
pela tese do embargante, que todos os prematuros deveriam ter a mesma doença da
embargada. Referida tese não deve prevalecer, pois apenas considera trecho isolado do
laudo.
O próprio laudo conclui, conforme fls. 618, que a incidência da doença
varia conforme os “métodos de prevenção e diagnósticos possíveis”, assim como ocorre
a “transmissão horizontal por meio das mãos dos cuidadores e indivíduos que tenham
contato com o RN como pais e equipe assistencial” (fls. 619).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012074-35.2015.8.26.0005/50000 -
Voto no:5270-all *
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)